Tribunal: TJPA
Processo: 0802147-38.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802147-38.2019.8.14.0000

AUTOR: RAQUEL DE SOUSA AGOSTINHO DOS SANTOS

REU: LUIZ ANTONIO ZAMELLA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO À AUDIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação rescisória proposta por Raquel de Sousa Agostinho dos Santos visando à desconstituição de sentença proferida na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Partilha de Bens (Processo nº 0080909-2015.8.14.0040), sob o fundamento de ausência de citação válida. A autora alega não ter sido citada regularmente, mas reconhece ter comparecido à audiência realizada antes do retorno da carta precatória. Requereu a declaração de nulidade da sentença, a antecipação de tutela para impedir a alienação de imóvel partilhado, o deferimento da justiça gratuita e, ao final, a procedência da ação rescisória.

2.

O Ministério Público opinou pela improcedência do pedido, sustentando que o comparecimento espontâneo à audiência supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação formal impede a validade da sentença, mesmo diante do comparecimento espontâneo da parte autora à audiência de conciliação realizada nos autos originários.

III. Razões de decidir

4.

Embora a autora alegue não ter sido citada formalmente, os autos demonstram que ela compareceu espontaneamente à audiência de conciliação, conforme registrado em ata com sua assinatura.

5.

O art. 239, §1º, do CPC estabelece que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação”. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que tal comparecimento supre a citação e deflagra o prazo para a apresentação da contestação.

6.

Diante do comparecimento espontâneo, considera-se suprida a ausência de citação formal, não havendo vício processual que justifique a desconstituição da sentença.

7.

A revelia da autora decorreu de sua inércia posterior ao comparecimento, não sendo atribuível à ausência de citação. A via rescisória não se presta à rediscussão do mérito ou à revisão de erros materiais não amparados nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ação rescisória julgada improcedente, mantendo-se incólume a sentença proferida nos autos originários.

Tese de julgamento
:

“1. O comparecimento espontâneo da parte à audiência supre a ausência de citação formal, conforme dispõe o art. 239, §1º, do CPC.

2. A ausência de citação, quando sanada por comparecimento voluntário, não configura violação manifesta à norma jurídica a justificar o ajuizamento de ação rescisória.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
239, caput e §1º; art. 966, V e art. 974; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no REsp 1709915/CE, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10/04/2018;

·

TJMG, AI-Cv 1.0000.24.438508-4/001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câm. Cível, j. 27/02/2025;

·

TJPR, RI 0006057-15.2023.8.16.0064, Rel. Juiz Fernando Swain Ganem, 3ª Turma Recursal, j. 17/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
julgar improcedente à Ação Rescisória, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior , Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA N. 0802147-38.2019.8.14.0000

AUTORA: RAQUEL DE SOUSA AGOSTINHO DOS SANTOS

RÉU: LUIZ ANTONIO ZAMELLA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Cuidam os autos de AÇÃO RESCISÓRIA movida por RAQUEL DE SOUSA AGOSTINHO DOS SANTOS combate a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas-PA, nos autos da ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, cumulada com Alimentos e Partilha de Bens, de nº 0080909-202015.814.0040 movida por
LUIZ ANTÔNIO ZAMELLA.

Alega a parte autora que:

·

A sentença rescindenda foi prolatada no dia 03 de abril de 2017 e transitou em julgado em 03 de julho de 2017, conforme certidão de fls. 149 dos autos originários;

·

No entanto,
não foi regularmente citada
para a audiência que culminou na sentença, conforme comprovam a
Carta Precatória e a certidão de não cumprimento
(fls. 145-146 dos autos originais), nas quais o Oficial de Justiça atesta
não ter encontrado o endereço da requerente
;

·

Apesar da ausência de comprovação da citação, a audiência foi realizada normalmente e
houve prolação de sentença, com declaração de revelia da autora e homologação integral dos pedidos formulados pelo requerido na ação originária
, inclusive com a determinação de
transferência do imóvel sito à Rua Bartolomeu, Qd. 31, Lt. 03, Bairro Betânia, Parauapebas-PA, para o nome de Luiz Antônio Zamella
;

·

A autora não teve, portanto,
oportunidade de defesa nem ciência válida da audiência e do andamento processual
, o que configura, em sua ótica, flagrante violação ao devido processo legal.

Argumenta que:

·

A ausência de citação
viola manifestamente norma jurídica
prevista no
artigo 239 do Novo Código de Processo Civil
, que exige a citação como condição de validade do processo;

·

A violação ao contraditório e à ampla defesa configura hipótese de
cabimento da ação rescisória
, nos termos do
artigo 966, inciso V, do CPC
, por violação manifesta a norma jurídica;

·

O prazo bienal para propositura da rescisória foi respeitado, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo legal.

Sustenta ainda que:

·

Deixou de recolher o depósito previsto no artigo 968, inciso II, do CPC
, por ter requerido o benefício da justiça gratuita, o que é cabível nos termos do §1º do mesmo artigo, considerando a hipossuficiência financeira da autora, atualmente desempregada;

·

Há
prova documental suficiente extraída dos próprios autos originários
que demonstram a nulidade do processo anterior, inclusive fotos da frente do imóvel com placa de venda, indicando risco concreto de alienação do bem por parte do requerido;

·

O requerido estaria tentando
vender o imóvel partilhado indevidamente
, e só não conseguiu por intervenção informal de terceiros alertando possíveis compradores da controvérsia jurídica.

Por fim, requer que:

·

Seja concedida antecipação de tutela
, suspendendo os efeitos da sentença proferida nos autos nº 0080909-20.2015.814.0040 e determinando que se lance
restrição de venda ou transferência
no registro do imóvel localizado à Rua Bartolomeu, Qd. 31, Lt. 03, Bairro Betânia, Parauapebas-PA, até decisão final da presente ação;

·

Seja deferido o benefício da justiça gratuita
, tendo em vista sua condição financeira atual;

·

Seja determinada a citação do Requerido
no endereço informado ou, caso não localizado,
por edital nos termos do art. 256, II, do CPC
;

·

Caso indeferido o pedido de gratuidade, seja oportunizado prazo para
recolhimento do depósito legal
;

·

Ao final,
seja julgada procedente a ação rescisória, com a desconstituição da sentença
proferida nos autos originários e
prolação de novo julgamento
favorável à autora na ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável C/C Alimentos e Partilha de Bens;

·

Seja determinado, se houver depósito, a
restituição integral do valor
nos termos do artigo 974 do CPC;

·

Seja o requerido condenado ao
pagamento de custas e honorários advocatícios
.

Reconheci a
incompetência do Tribunal Pleno
para julgar a ação, com base no art. 29-A do Regimento Interno do TJPA, determinando a
redistribuição dos autos à Seção de Direito Privado
, mantendo-se como relatora.

No Id. 2062663,
indeferi o pedido de tutela antecipada
por entender que
não ficou comprovada a ausência de citação da autora na ação originária
, uma vez que há nos autos indícios de que ela foi
citada e compareceu à audiência de mediação
. Por outro lado,
deferi o benefício da justiça gratuita
e determinou a
citação do réu para apresentar resposta no prazo legal
.

Luiz Antônio Zamella, ora réu, foi citado e constituiu advogado nos autos do processo, mas restou inerte no prazo legal para apresentar contestação, conforme atesta certidão acostada ao caderno processual (19173664 - Certidão).

Assim vieram os autos do processo a esta Procuradoria de Justiça, para

emissão da manifestação ministerial na condição de custos iuris.

A autora
Raquel de Sousa Agostinho dos Santos
reafirma que
não foi devidamente citada para a audiência de 03/04/2017
, já que a
carta precatória enviada à comarca de Altamira retornou sem cumprimento
, sendo devolvida
apenas em 17/04/2017
, ou seja,
após a audiência e a prolação da sentença
.

Alega que a sentença foi proferida
sem retorno da precatória e sem sua citação válida
, o que configura
nulidade por cerceamento de defesa
.

Requer a
desconstituição da sentença
, a
decretação da revelia do réu
, que não apresentou contestação, e o
julgamento antecipado da lide
, com base nas provas documentais já anexadas aos autos.

O Ministério Público, atuando como custos legis, manifestou-se pela
improcedência da ação rescisória
, apontando que o
comparecimento espontâneo da autora à audiência de conciliação supriu eventual nulidade da citação
, conforme art. 239, §1º do CPC, sendo esse entendimento amparado por
jurisprudência consolidada
.

Conclui-se, portanto, que
não há vício processual apto a justificar a rescisão do julgado
.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Ação Rescisória em que a Autora, Raquel de Sousa Agostinho dos Santos, busca a desconstituição de uma decisão de mérito transitada em julgado, com base no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, que permite a rescisão de decisão quando esta "violar manifestamente norma jurídica".

A tese central da Autora reside na alegação de que a decisão proferida no Processo nº 0080909-2015.8.14.0040 (Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Partilha de Bens) violou o art. 239, caput, do CPC, por ter sido proferida sem a sua regular citação. Segundo a Autora, essa ausência de citação implicou em cerceamento de defesa e na decretação indevida de sua revelia, configurando, assim, a manifesta violação à norma jurídica.

Após detida análise dos autos e do parecer emitido pela Procuradoria de Justiça Cível, entendo que a pretensão rescisória da Autora não merece acolhimento.

É incontroverso que, de fato, a fotocópia do processo originário demonstra que a senhora Raquel de Sousa Agostinho dos Santos
não foi citada formalmente para responder à Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Partilha de Bens
, conforme atesta a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça responsável pelo referido ato (Num. 1948658 - Pág. 7).

ENTRETANTO, compareceu espontaneamente à audiência (Num. 1948652 - Pág. 14).

A citação é, indubitavelmente, um dos pilares do devido processo legal e condição essencial para a validade do processo, conforme preconiza o art. 239,
caput
, do CPC:

Art. 239.

"Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido."

Ocorre que, devido a Autora ter
comparecido espontaneamente à audiência de conciliação
prevista no art. 334, caput, do CPC, tendo sua assinatura aposta na ata da referida audiência, CONSIDERA-SE A MESMA CITADA.

Esta constatação factual é de suma importância processual, pois o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 239, § 1º, estabelece uma regra que mitiga a nulidade da citação em casos de comparecimento da parte:

Art. 239, § 1º.

"O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução."

A
ratio decidendi
por trás desta norma é a de que a finalidade essencial da citação — dar ciência ao réu da existência da ação e oportunizar-lhe a defesa — é alcançada pelo comparecimento espontâneo. Se a parte teve conhecimento do processo e compareceu a um ato processual, o objetivo da citação foi atingido, e eventual vício formal resta sanado.
A partir desse comparecimento, o prazo para sua defesa é deflagrado, e a parte tem plenas condições de exercer o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência pátria, tanto em âmbito estadual quanto nos Tribunais Superiores, é pacífica e consolidada nesse entendimento. Conforme brilhantemente destacado pelo Ministério Público em seu parecer, diversos julgados recentes reforçam essa tese.

Vejamos, por exemplo, o que diz o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - CITAÇÃO SUPRIDA. É descabida a pretensão de que seja declarada a invalidade da citação por edital e, via de consequência, da nulidade do processo desde a realização de tal ato, se a parte executada compareceu espontaneamente aos autos e ofertou defesa, assim devendo ser entendida suprida a citação, consoante regra do art. 239, § 1º, do mesmo CPC.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.438508-4/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2025, publicação da súmula em 07/03/2025).

Também o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul converge com esse entendimento:

TJRS - Apelação Cível, Nº 50094220720238210014

"Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. O comparecimento espontâneo do devedor aos autos, nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, supre a falta de citação."

O Tribunal de Justiça do Paraná igualmente corrobora:

“RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA. O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE AOS AUTOS SUPRE EVENTUAL NULIDADE DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO §1º DO ART. 239 DO CPC. PLEITO DE ABATIMENTO DE VALORES SACADOS PELO AUTOR QUE CONSTITUI INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO. BLOQUEIO INDEVIDO DO SAQUE DOS VALORES INVESTIDOS PELO AUTOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. ENUNCIADO Nº 1.5 DA 3ª TURMA RECURSAL DO TJ/PR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.” (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0006057-15.2023.8.16.0064 - Castro - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 17.02.2025)

Por fim, e com a autoridade que lhe é peculiar na uniformização da jurisprudência nacional, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente aplica este princípio, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO . ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. CITAÇÃO SUPRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação. Incidência da Súmula n. 83/STJ . 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1709915 CE 2017/0292182-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ AOS AUTOS COM JUNTADA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – DESNECESSIDADE DE PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 239, § 1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO . O art. 239, § 1º, do CPC, dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, tendo início o prazo de contestação a partir de tal ato, que caracteriza ciência inequívoca da parte sobre o processo judicial contra si aforado, sendo desnecessária a existência de poderes específicos ao advogado para recebimento de citação.

(TJ-SP 21416786620238260000 Campinas, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 28/06/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

Diante de tal arcabouço normativo e jurisprudencial,
fica evidente que o comparecimento espontâneo da Autora à audiência de conciliação no processo originário teve o condão de sanar a eventual nulidade ou falta de citação
. A partir daquela data, a Autora teve a oportunidade de exercer todos os atos de defesa que lhe cabiam. A posterior decretação de sua revelia, portanto, não decorreu da ausência de citação, mas sim da sua inércia após a regularização do ato citatório pelo comparecimento.

Desta forma, a Ação Rescisória, por sua natureza excepcional, não se presta à rediscussão de questões já decididas, nem à correção de eventuais erros de julgamento, mas sim à desconstituição de decisão que apresente vícios gravíssimos e taxativamente previstos no art. 966 do CPC. No caso em tela, a alegada "violação manifesta à norma jurídica" (art. 239, caput) foi superada pela aplicação do § 1º do mesmo dispositivo legal, não subsistindo o fundamento para a rescisão do julgado.

Considerando que o ponto central da Ação Rescisória da Autora (a alegada ausência de citação e a violação do art. 239, caput, do CPC) não se sustenta diante da prova do comparecimento espontâneo e da clara dicção legal do art. 239, § 1º, do CPC, acompanho integralmente a manifestação da Procuradoria de Justiça Cível.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada por RAQUEL DE SOUSA AGOSTINHO DOS SANTOS contra LUIZ ANTONIO ZAMELLA, mantendo-se incólume a decisão transitada em julgado nos autos do Processo nº 0080909-2015.8.14.0040.

Custas e despesas processuais pela Autora, observada a gratuidade da justiça anteriormente concedida, que suspende a exigibilidade de tais verbas nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a inércia do Réu em apresentar contestação.

É o voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025